Tribunal: TJDFT
Processo: 0049550-36.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0049550-36.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA JOSE MOREIRA OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de sequestro (ID 10889341, p. 2) de quantia necessária para pagamento da requisição de pequeno valor expedida (ID 10889335) por meio de constrição via BacenJud, em decorrência da inércia dos devedores quanto às intimações (IDs 10889342, 10889342, 12734909, 15020106 e 18119862) para adimplemento da obrigação. Consigne que o pleito implica em penhora de bem público pertencente à pessoa jurídica da Administração Pública direta. Embora a finalidade seja de atribuir maior efetividade à decisão judicial que condenou o Distrito Federal, o sequestro pretendido atinge os bens públicos gravados pela cláusula de inalienabilidade e colocados fora do comércio jurídico. Dispõe o art. 833, inciso I, do Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; [...] Ainda quando considerado que o crédito provém de obrigação de pequeno valor, entendo que não está sujeito à penhora, uma vez que diz respeito a interesses da coletividade como um todo e não apenas do Estado como sujeito de direitos. Ora, o patrimônio a ser atingido é o destinado a implementação do bem comum mediante ações programadas de acordo com o orçamento público. Desse modo, é preciso respeitar o sistema de requisição de pequeno valor, que ainda é o melhor para evitar danos ao interesse público. Não se olvida que o art. 17, § 2o, da Lei 10.259/2001, que trata os Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, estabeleceu o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão quando desatendida a requisição judicial de pequeno valor. Porém, o Código de Processo Civil de 2015 excluiu até mesmo o sequestro, então previsto no art. 731 do Código de Processo Civil de 1973, para os casos de preterição do direito de preferência em execução contra a Fazenda Pública. Mister, assim, garantir as condições jurídicas para permitir o gerenciamento das receitas públicas de acordo com a saúde financeira do ente público. Assim, indefiro o pedido de sequestro de quantia necessária para o pagamento da requisição de pequeno valor expedida. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador